Tribunal: TJBA
Processo: 8076215-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076215-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERDIÇÃO PARCIAL DE CARCERAGEM LOCALIZADA EM DELEGACIA LOCAL. SUPERLOTAÇÃO E CONDIÇÕES PRECÁRIAS. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a interdição parcial de carceragem, proibindo o ingresso de novos custodiados de outras comarcas, bem como a transferência dos já existentes, em razão de superlotação e condições inadequadas da unidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e se a decisão judicial configura indevida interferência na gestão administrativa do sistema de segurança pública. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, elementos evidenciados no caso concreto. 4. O conjunto probatório, ainda que em sede de cognição sumária, revela plausibilidade da alegação de superlotação e precariedade estrutural da unidade policial, com risco à integridade dos custodiados e agentes públicos. 5. A proteção à dignidade da pessoa humana e à integridade física e moral dos presos impõe ao Estado o dever de assegurar condições adequadas de custódia. 6. A atuação do Poder Judiciário, ao determinar medidas para resguardar direitos fundamentais, não viola a separação dos poderes, sendo admitida inclusive para impor obrigações à Administração em matéria prisional. 7. A medida deferida mostra-se adequada, proporcional e de caráter provisório, não implicando substituição da atividade administrativa, mas atuação pontual para evitar dano iminente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar medidas emergenciais em unidade de custódia, quando evidenciadas condições degradantes e risco à integridade dos custodiados. 2. A atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais no sistema prisional não configura violação ao princípio da separação dos poderes." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8076215-89.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator